Tribunal: TCU
Processo: 013.313/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, excluir da relação processual o Sr. Carlos Jose da Silva, e, preliminarmente à apreciação do mérito destas contas especiais, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Cantá/RR comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 42) ao município de Cantá/RR, para conhecimento. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2022 206.959,72 1. Processo TC- Processo 013.313/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: município de Cantá/RR (01.612.682/0001-56). 1.2. Entidade: município de Cantá/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Keisuke Sadamatsu (OAB-RR 208-A), representando município de Cantá/RR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.